Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão da preclusão e da proibição de inovação recursal, não pode a parte alegar fatos em sede de apelação, quando não discutidos no momento processual oportuno. Inteligência do art. 1.014, do CPC.
2. O vício que caracteriza uma sentença como extra petita guarda relação com o princípio da congruência ou da correlação que deve haver entre o pedido autoral e a sentença, o que não retrata a hipótese ventilada nas razões recursais.
3. No caso posto, o autor ajuizou ação objetivando a anulação de assembleia condominial poucos dias depois de ter alienado sua unidade, carecendo, portanto, de interesse processual, uma vez que, não mais ostentando a condição jurídica de condômino, não estará sujeito às disposições ali convencionadas.
4. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe a comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, ou que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos. Além disso, a condenação exige a demonstração dos prejuízos decorrentes do referido comportamento, o que não se extrai dos autos.
5. A condenação do apelante em honorários advocatícios por equidade, com fundamento no valor diminuto atribuído à causa, se harmoniza com o desfecho da lide e está em sintonia com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076.
6. Apelação parcialmente conhecida e não provida.